Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO SEM EXTINÇÃO DA DÍVIDA. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por correntista em face de instituição financeira, julgou improcedente o pedido de cessação de descontos automáticos realizados em conta corrente para pagamento de contratos de crédito, revogando tutela de urgência anteriormente concedida que havia determinado a suspensão dos débitos. O recorrente sustenta a possibilidade jurídica de revogar a autorização de débito automático, formalmente cancelada perante a instituição financeira, e a ilegalidade da manutenção dos descontos após o pedido expresso de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o correntista possui direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para realização de débitos automáticos em conta corrente destinados ao pagamento de obrigações financeiras, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional; e (ii) estabelecer se a revogação da autorização impede a continuidade dos descontos automáticos, sem prejuízo da exigibilidade da dívida pelos meios ordinários de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).
4. A autorização para débito automático em conta corrente constitui mera modalidade de adimplemento da obrigação contratual, não integrando elemento essencial do contrato de mútuo.
5. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para realização de débitos automáticos, sem condicionamento temporal ou necessidade de anuência da instituição financeira.
6. A revogação da autorização de débito automático não extingue a dívida nem viola o princípio do pacta sunt servanda, pois apenas altera a forma de pagamento originalmente pactuada, preservando a exigibilidade da obrigação pelos meios ordinários de cobrança.
7. A jurisprudência reconhece que a licitude dos descontos em conta corrente depende da persistência da autorização do mutuário, de modo que sua revogação impede a continuidade dos débitos automáticos.
8. A interpretação sistemática da Resolução no 4.790/2020 evidencia que o cancelamento da autorização constitui prerrogativa potestativa do correntista, cabendo à regulamentação apenas disciplinar eventuais efeitos negociais decorrentes da alteração da forma de pagamento.
9. A análise do caso concreto revela comprometimento substancial da renda do consumidor por débitos relacionados a operações de crédito, circunstância que reduz significativamente a disponibilidade financeira para custeio de despesas essenciais.
10. A aferição do mínimo existencial não se limita ao valor de referência previsto no Decreto no 11.150/2022, devendo considerar a efetiva disponibilidade econômica do consumidor após a incidência de todos os descontos que impactam sua renda.
11. A manutenção de débitos automáticos que comprometem a subsistência do consumidor mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana.
12. Demonstrada a revogação expressa da autorização de débito automático e o comprometimento relevante da renda do correntista, impõe-se reconhecer a legitimidade da cessação dos descontos, sem prejuízo da cobrança da dívida pelos meios ordinários.
13. A restituição dos valores anteriormente descontados revela-se inadequada diante da controvérsia jurídica existente sobre a matéria e da existência de autorização válida à época dos débitos, recomendando-se que os efeitos da cessação dos descontos produzam efeitos a partir da ciência do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O titular de conta corrente possui direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para realização de débitos automáticos destinados ao pagamento de contratos bancários, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional.
2. A revogação da autorização de débito automático impede a continuidade dos descontos em conta corrente, sem extinguir a obrigação contratual, que permanece exigível pelos meios ordinários de cobrança.
3. A aferição do comprometimento da renda do consumidor deve considerar sua efetiva disponibilidade financeira após a incidência de todos os descontos que impactam seus rendimentos, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC; CPC, art. 85, § 2o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e art. 14; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 2093210, 0702976-59.2025.8.07.9000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026; TJDFT, Acórdão 2081333, 0726476-88.2025.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.01.2026.